Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ADVOGADO DATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte requerente, ora Agravante/Recorrente, em face da decisão monocrática que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 56136876), esclarece que lahe é devida a concessão da gratuidade de justiça, pois é patrocinada por advogada dativa, não possuindo rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família (ID 56136876).

2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 57206538 e 57206476).

3. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, é cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa.

4. No caso, a agravante não acostou aos autos (nem na inicial, tampouco no pedido de nomeação de defensor dativo ou por ocasião da interposição do recurso inominado) documentos que atestem sua hipossuficiência (contracheque, CTPS, extratos bancários e comprovantes de despesas). Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência (ID 55447691), a Agravante manteve-se inerte.

5. A nomeação de advogado dativo decorre da Lei distrital no 7.157/2022, sem que tal representação tenha qualquer ligação com possível hipossuficiência da parte, a qual deve ser comprovada, porquanto compete à Turma Recursal a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais a comprovação do estado de pobreza jurídica, não estando vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Portanto, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.